Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 28298262, o SINDIRETA manifestou sua concordância. O Distrito Federal também se manifestou favorável aos cálculos (ID: 31037929). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28298261, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício de JEOVA JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador